Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710985-44.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703183-65.2025.8.07.0009 AGRAVANTE: THIAGO FRANCISCO DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SUPREMO DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo interposto por THIAGO FRANCISCO DIAS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, na ação de conhecimento n.o 0703183-65.2025.8.07.0009, proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SUPREMO, ora autor/agravado. Em suas razões recursais, o agravante pugna pelo deferimento, em sede recursal, do benefício da Assistência Judiciária. Contudo não instruiu seu pedido com provas documentais da suscitada hipossuficiência. Não consta, seja nos autos do recurso ou nos autos originários, sequer declaração de hipossuficiência assinada pela parte agravante. Destarte, em respeito ao princípio da cooperação e ao princípio da vedação à decisão surpresa, concedo à parte o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos os extratos de todas suas contas bancárias relativos aos últimos 03 (três) meses; contracheque, caso possua; cópia da sua Declaração de Imposto de Renda do último exercício; declaração de hipossuficiência devidamente assinada, sob pena de não indeferimento do pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora